Tribunal: TJPA
Processo: 0812219-45.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812219-45.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA TELMA DE JESUS SOUZA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. INCONFORMISMO COM A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULA 06 DESTE E. TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que manteve o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos da ação ordinária ajuizada pela Agravante.

2. A concessão dos benefícios da justiça gratuita pode ocorrer mediante simples declaração da parte, na forma da Lei 1.060/1950, contudo possui presunção relativa de veracidade, podendo ser imposto ao suplicante o ônus de comprovar sua insuficiência de recursos, consoante a previsão constante do art. 5º, inciso LXXIV, da CF/1988 e Súmula 06 deste E. Tribunal.

3. Conforme restou consignado na decisão monocrática, a Recorrente é professora aposentada na rede pública estadual de ensino, com remuneração mensal bruta no valor de R$ 18.387,52 e líquida de R$ 11.393,59, superior a 08 (oito) salários-mínimos, o que afasta a alegação de impossibilidade de pagamento das custas processuais.

4.
É possível se inferir que a parte não se enquadra na condição de hipossuficiência em que seja cabível o deferimento da gratuidade de justiça. Precedentes
.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 20 a 27 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
MARIA TELMA DE JESUS SOUZA DE OLIVEIRA
, diante da decisão monocrática contida no documento de id. 15887375, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento (Processo nº 0812219-45.2023.8.14.0000) interposto
contra decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação Revisional de Proventos ajuizada pela Agravante.

A Decisão Monocrática impugnada pela Recorrente teve a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, por ser o recurso contrário à jurisprudência dominante deste E. TJPA, na forma do art. 932, VIII, do CPC/2015 c/c art. 133, XI, alíneas “a” e “d”, do RITJPA. (...)

Em razões de Agravo Interno, a Agravante sustenta que preenche os requisitos necessários ao deferimento da justiça gratuita, pois é suficiente a afirmação de que não tem condições de arcas com as despesas do processo e que a declaração quando realizada por pessoa física possui presunção
juris tantum,
a teor do art. 99, § 2º do CPC e entendimento jurisprudencial acerca da matéria.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que manteve o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos da ação ordinária ajuizada pela Agravante.

Sobre o tema da gratuidade da justiça, o TJPA reeditou o Enunciado da Súmula nº 06, conforme publicado no DJ, Edição 5990/2016, de 16/06/2016:

Súmula 06:
A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa
de que a pessoa natural goza de direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015),
podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente
. (grifos nossos).

Assim, a concessão dos benefícios da justiça gratuita pode ocorrer mediante simples declaração da parte, na forma da Lei 1.060/1950, contudo possui presunção relativa de veracidade, podendo ser imposto ao suplicante o ônus de comprovar sua insuficiência de recursos, consoante a previsão constante do art. 5º, inciso LXXIV, da CF/1988 e Súmula 06 deste E. Tribunal.

No caso dos autos, conforme restou consignado na decisão monocrática, a Recorrente

é professora aposentada na rede pública estadual de ensino, com remuneração mensal bruta no valor de R$ 18.387,52 e líquida de R$ 11.393,59, superior a 08 (oito) salários-mínimos, o que afasta a alegação de impossibilidade de pagamento das custas processuais.

Como se observa, os rendimentos recebidos pela Agravante lhe possibilitam arcar com as custas processuais, a qual, inclusive, foi parcelada pelo Juízo de origem, no valor mensal de R$ 100,00 (cem reais), motivo pelo qual, não se pode atestar a alegada condição de hipossuficiência de forma a ser deferido o pedido de justiça gratuita.

Desta forma, apesar de ter tido a oportunidade de juntar documentos concretos no sentido de demonstrar sua real condição financeira de forma a impossibilitar o pagamento das custas, a Recorrente não o fez, limitando-se a sustentar que a declaração de hipossuficiência lhe garantiria o benefício pretendido.

É possível se inferir que a parte não se enquadra na condição de hipossuficiência em que seja cabível o deferimento da gratuidade de justiça, conforme exposto alhures. Neste sentido, é o entendimento deste E. Tribunal
:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELO JUÍZO DE ORIGEM. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. OPORTUNIZADA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. SÚMULA 6 DO TJE/PA. COMPROVAÇÃO NÃO REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Conforme entendimento pacificado pelo Enunciado nº 6 da Súmula deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. II.

O indeferimento da justiça gratuita é medida acertada quando a parte, devidamente intimada para comprovar a hipossuficiência econômica, não o faz.
III. A ausência de recolhimento das custas processuais implica no indeferimento da petição inicial. IV. Recurso conhecido e desprovido

(TJ-PA - AC: 04336380620168140301 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 10/02/2020, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2020) (grifos nossos)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXAME DO CASO CONCRETO. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADO
. ALEGAÇÃO DE DEFERIMENTO DA GRATUIDADE EM OUTRO PROCESSO RELACIONADO AO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PERSONALÍSSIMO. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM O CONCEITO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O benefício da assistência judiciária gratuita tem por fim propiciar acesso à Justiça das pessoas que verdadeiramente não dispõem de meios para arcar com as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento e de sua família. 2. Esse benefício se dá por simples declaração da parte, na forma da Lei 1.060/1950, mas poderá ser imposto ao suplicante o ônus de provar sua insuficiência de recursos, consoante a previsão constante do art. 5º, inciso LXXIV, da CF/1988. 3. No caso concreto, não existe nos autos prova apta a embasar o deferimento da AJG. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. À unanimidade
.

(TJ-PA - MS: 08006817720178140000 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 22/01/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/02/2020)

Destarte, inexistindo a comprovação da alegada hipossuficiência, deve ser mantida a decisão agravada de indeferimento da justiça gratuita.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação, mantendo na íntegra a decisão agravada.

É o voto.

P.R.I
.

Oficie-se ao Juízo de origem comunicando-se acerca desta decisão.

Belém, 20 de maio de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/05/2024